Tribunal: TJMT
Processo: 1020963-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020963-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (EMBARGANTE), CLAUDIO SCHAUREN - CPF: 563.481.859-15 (EMBARGADO), GEOVANNA BRUNA HERANE SCHAUREN - CPF: 054.227.621-69 (EMBARGADO), FABRICIO ROCHA DA SILVA - CPF: 167.566.098-07 (ADVOGADO), BARBARA RENATA SOARES GOMES - CPF: 455.951.408-95 (ADVOGADO), ANA CLARA LAZZARI DE FREITAS - CPF: 462.717.938-35 (ADVOGADO), GEOVANNA BRUNA HERANE SCHAUREN - CPF: 054.227.621-69 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Sofisa S/A contra decisão proferida pela 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, em Ação Pauliana movida em face de Claudio Schaurem e Geovanna Bruna Herane Schaurem, indeferiu o pedido de arresto de dois imóveis registrados sob as matrículas 61.191 e 61.192 no 5o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá. O agravante alega que o arresto dos bens é necessário para assegurar seu direito de preferência, evitando que os imóveis sejam objeto de constrições por outros credores, e sustenta que a alienação dos bens à filha do devedor configura fraude patrimonial com o intuito de frustrar obrigações.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida cautelar de arresto dos bens imóveis dos agravados, a fim de garantir a satisfação do crédito do agravante ao final do processo.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O artigo 300 do Código de Processo Civil exige, para a concessão de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A aplicação de medidas cautelares como arresto, sequestro ou outras constrições sobre bens dos devedores deve ser baseada em fatos concretos que evidenciem a probabilidade de insolvência ou risco de dilapidação patrimonial.

5. A mera alegação de existência de dívidas inadimplidas por parte dos devedores, sem comprovação de atos específicos que justifiquem a urgência na medida cautelar, não é suficiente para o deferimento de arresto de bens antes da oportunidade de contraditório.

6. Jurisprudência do TJSP e precedentes do STJ reiteram que o temor de insucesso em futura execução deve estar fundamentado em elementos concretos, e não em suposições ou alegações genéricas de insolvência dos devedores.

7.
Com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, a análise dos Embargos de Declaração resta prejudicada, haja vista
que os interesses recursais restaram fatalmente suprimidos.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. O arresto de bens em sede de tutela cautelar exige a comprovação concreta do risco de dilapidação patrimonial dos devedores, não bastando alegações genéricas de insolvência ou inadimplência.

2. A probabilidade do direito e o perigo de dano devem ser demonstrados de forma cumulativa e fundamentada, sob pena de indeferimento da medida antes do contraditório.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 300 e 301.

*Jurisprudência relevante citada*: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a Câmara Cível, j. 03/10/2017; TJSP, Agravo de Instrumento 2023783-26.2019.8.26.0000, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito Privado, j. 27/02/2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SOFISA S/A,
contra decisão proferida na Ação Pauliana no 1028071-49.2024.8.11.0041, movida em face de
CLAUDIO SCHAUREN e GEOVANNA BRUNA HERANE SCHAUREN,
que indeferiu o pedido de arresto
de bens imóveis dos agravados, registrados sob as matrículas 61.191 e 61.192, ambas do 5o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá.

O agravante aduz que o arresto dos imóveis é necessário, para que possa garantir o seu direito de preferência sobre os bens, de modo a evitar que sejam atingidos por outras constrições, decorrentes de ações movidas pelos demais credores do agravado.

Acrescenta que, embora tenha sido diligente, sua pretensão e a tutela a ser concedida restarão inócuas, dada a possibilidade de no final do processo não restar patrimônio suficiente dos agravados para fazer frente à dívida mantida com o agravante.

Aduz que há prova suficiente nos autos da fraude patrimonial perpetrada pelo agravado, que alienou os imóveis supracitados à sua filha, com o único propósito de frustrar as obrigações assumidas.

O pedido liminar recursal foi indeferido (Id.

231152168).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou desinteresse no feito. (ID. 251314189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu a medida cautelar antecedente, consistente no arresto de bens imóveis da parte agravada
.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

No caso do presente agravo, não há nada que recomende a reforma da decisão de base, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

É que,
a simples alegação por parte do agravante de que os devedores possuem outras dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas cautelares, não, ao menos, antes do devido contraditório.

Por outros termos, enquanto as outras dívidas dos devedores não alcançarem a fase de expropriação, não há nada que justifique o arresto cautelar de bens.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indefere pedido formulado pelo exequente de arresto dos direitos creditórios cedidos fiduciariamente pelos executados
- Prematuro será o deferimento do pedido de arresto, sem a citação dos executados nos autos, uma vez que não há plausibilidade ou verossimilhança na simples alusão de que a insolvência por eles enfrentada já caracterizaria os requisitos para concessão da medida pleiteada, porquanto o temor decorrente da possibilidade de insucesso em eventual execução deverá ser baseado em fatos concretos, e não baseado em meras suposições
– Exegese do art. 830 do NCPC - Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido
”.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2023783-26.2019.8.26.0000; Relator (a):

Jos
é
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -

16
a
Vara C
í
vel; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Banco SOFISA S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024